Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-20.2009.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003119-20.2009.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (EMBARGANTE), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0003119-20.2009.8.11.0018 – ID nº 106121955

EMBARGANTE
: NADILSON GONÇALVESA AUED

EMBARGADO
:
ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA -

CONTRADIÇÃO
–
OCORRÊNCIA
– MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – 10% (DEZ POR CENTO) VALOR DA DÍVIDA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada pelo embargante no que refere à multa contratual (cláusula penal), a qual deverá ser limitada em 10% (dez por cento) do valor da dívida, inclusive com a concordância do embargado/apelado.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0003119-20.2009.8.11.0018 – ID nº 106121955

EMBARGANTE
: NADILSON GONÇALVESA AUED

EMBARGADO
:
ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

NADILSON GONÇALVES AUED

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 106121955
objetivando sanar suposto vício de contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 104369992
que
deu parcial provimento
ao
RAC nº 0003119-20.2009.8.11.0018
, para determinar que
sobre o débito principal tenha o acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, em razão do não pagamento do prazo pactuado (recurso do credor/apelante
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
). Ainda, para que os juros de mora tenham incidência a contar da citação (recurso do devedor/apelante
NADILSON GONÇALVES AUED
). Deixou de majorar os honorários advocatícios, uma vez que cada parte teve seu recurso provido em parte em um item.

Em suma, aduz o embargante que o Juízo singular afastou a aplicação da multa moratória e este TJMT determinou para que esta fosse aplicada por
não ser excessiva
.

Na concepção do embargante, passou despercebido pelo juízo “
ad quem
”
que a multa moratória fixada na escritura pública foi de
R$ 9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

por mês de atraso no pagamento
.

Informa o agravante na forma contratada, esta é extremamente excessiva, uma vez que a dívida chegará ao astronômico valor de
R$6.210.979,69 (seis milhões, duzentos e dez mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos
. Sendo que, só o valor da multa alcançaria o valor de
R$5.254.029,74 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos),
correspondente ao quíntuplo da dívida.

Pondera ainda que o próprio embargado, em sede de apelação postulou pela redução da 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

No mais, enfatiza que com a alteração do acórdão, deve ser redimensionado os ônus de sucumbência.

Por fim, pugna
pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição quanto à aplicação da multa com periodicidade mensal, pugnando também para que seja ela extirpada, pois nula de pleno direito; e havendo a extirpação, sejam redimensionados os ônus sucumbenciais, tendo em vista a vultosa sucumbência do embargado (mais de 5 milhões de reais); e retificar o acórdão para constar o não provimento do recurso do embargado e provimento parcial do recurso do embargante, conforme fundamentação do acórdão.

As contrarrazões vieram no
ID nº 107343998
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnado pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0003119-20.2009.8.11.0018 – ID nº 106121955

EMBARGANTE
: NADILSON GONÇALVESA AUED

EMBARGADO
:
ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, de fato houve contradição – até porque, ao decidir a multa, ficou claro que deveria prevalecer o pactuado, que no caso seria o acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, que tal valor não seria excessivo:

“(...)

Assim sendo, deve prevalecer o pactuado, que no caso seria o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), já que a dívida não foi paga no dia 10/07/2006, razão do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o valor acima não demonstra qualquer excessividade (...).

Ainda,
PARTE DISPOSITIVA
:

(...) Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso do credor/apelante ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
para que sobre o débito principal tenha o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), em razão do não pagamento do prazo pactuado
. Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso do devedor/apelante NADILSON GONÇALVES AUED para que os juros de mora tenham incidência a contar da citação.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que cada parte teve seu recurso provido em parte em um item (...)”.

Grifei
.

Também da
EMENTA
:

“(...) MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL (...) A multa moratória deve ser aplicada em conformidade com a previsão contratual, devendo ser reduzida em caso de ser excessiva, que não é o caso (...)”.

Portanto, pelo que se denota, se mostra patente a contradição, uma vez que em determinado momento, constou do acórdão que deve prevalecer o pactuado, a exemplo da “EMENTA” e da “PARTE DISPOSITIVA” que sobre o débito principal deve ter o acréscimo de R$
9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), em razão do não pagamento do prazo pactuado.

Desta forma, cumpre-me sanar o vício existente.

In casu
, se prevalecer o pactuado de
10% (dez por cento) mensal de multa (cláusula penal)
, conforme pactuado, não resta dúvida de que a cobrança se mostra extremamente excessiva, contrariando o ordenamento jurídico, o qual determina que a cláusula penal não pode exceder 10% (dez por cento).

Inclusive, o próprio embargado, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação do embargante (
ID nº 96161481)
, defendeu a aplicação da multa em 10% (dez por cento) do valor da dívida, citando o
artigo 9º do Decreto nº 22.626
, o qual dispõe que não é válida a cláusula penal superior a 10% (dez por cento) do valor da dívida. Confira trecho das contrarrazões:

“(...) A respeito da multa de mora, existem algumas normas que estabelecem o limite referente ao valor a ser cobrado.

Nesse sentido, a respeito da Multa, o Decreto nº. 22.626/33, que dispõe sobre os juros nos contratos e das outras providencias, estabelece patamar máximo de 10% do valor da dívida para as relações contratuais de uma forma geral.

Art. 9º
. Não é válida a
cláusula penal
superior a importância de
10% do valor da dívida
.

Contudo, a presente demanda versa sobre Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada entre particulares, o qual, na remota hipótese de redução da multa anteriormente pactuada, esta será para o limite legal.

Consoante extrai -se do Art. 9º do Decreto nº. 22.626/33, o limite legal é de 10% (dez por cento) do valor da dívida.

(...). Logo Excelência, concomitante aos juros de 1% (um por cento), e correção monetária, deve ser aplicado no caso em apreço, multa moratória limitada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a teor do que dispõe o Art. 9º do Decreto 22.626/33 (...)”.

Assim sendo, dever ser sanado o vício de contradição, de modo que a incidência da multa moratória seja de 10% (dez por cento) sobre o valor o valor da dívida, conforme defendido pelo próprio embargado.

Quanto aos honorários advocatícios, estes serão redimensionados naturalmente com a aplicação da multa moratória (clausula penal) de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a contradição existente, de modo que a multa contratual seja limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021